Tribunal: TJBA
Processo: 8071348-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071348-50.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA VIEIRA DE QUEIROZ SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR SINDICATO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução individual de sentença coletiva, com resolução de mérito, sob o fundamento de prescrição da pretensão executória. A sentença coletiva decorreu da ação ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), visando à indenização por prejuízos salariais oriundos da conversão da URV. A apelação impugna o termo inicial considerado na sentença e defende a interrupção da prescrição pela ação de protesto judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizada pelo mesmo sindicato em favor dos beneficiários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir qual é o termo inicial do prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva; e estabelecer se a ação de protesto judicial ajuizada pelo sindicato antes do fim do prazo quinquenal tem o condão de interromper a prescrição em favor dos substituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é quinquenal e tem como termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva, conforme entendimento consolidado no Tema 877 do STJ. O trânsito em julgado da sentença coletiva de origem (processo nº 0076135-02.2004.8.05.0001) ocorreu em 21/02/2018, com base na contagem dos prazos processuais e suspensões reconhecidas. A ação executiva foi ajuizada em 28/04/2025, ultrapassando, em tese, o prazo prescricional de cinco anos, que se encerraria em 21/02/2023. Sucede que a APLB ajuizou ação de protesto judicial em 23/01/2023, com o objetivo de interromper o curso da prescrição em favor dos servidores da educação, conforme autorizado pelo art. 202, II, do Código Civil. O protesto judicial é medida cautelar com eficácia interruptiva da prescrição, conforme jurisprudência do TJBA e precedentes do STJ. O STJ firmou que, uma vez interrompida a prescrição, o novo prazo – reduzido pela metade – recomeça da data do último ato processual no protesto, ou seja, da citação válida do devedor. No caso, o Estado da Bahia foi citado eletronicamente em 27/04/2023 na ação de protesto, o que deu início a novo prazo de 2 anos e 6 meses, com termo final em 27/10/2025. Como a execução individual foi ajuizada em 28/04/2025, ela se mostra tempestiva à luz do novo prazo prescricional, não havendo falar em prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão proferida na ação coletiva. A ação de protesto judicial ajuizada por sindicato com representação adequada possui eficácia interruptiva da prescrição executiva em favor de todos os substituídos. Interrompida a prescrição, o novo prazo prescricional é reduzido pela metade, conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, e seu termo inicial é a data do último ato do processo de protesto, notadamente a citação do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 220, 1.003, § 3º; CC, art. 202, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, Tema 877 – REsp 1.388.000/PR, rel. Min. Og Fernandes, j. 22.10.2014; STJ, AgInt no REsp 1.957.173/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2.036.964/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 20.03.2025; TJ-BA, Ap. 80229521320238050001, rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.06.2024; TJ-BA, Ap. 05449304320148050001, rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 27.08.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL DE Nº 8071348-50.2025.8.05.0001, em que é Apelante MARIA VIEIRA DE QUEIROZ SANTOS e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e DAR PROVIMENTO a apelação e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.